Tribunal: TJDFT
Processo: 0706426-71.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Vistos, etc. Na origem, cuida-se de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, movida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A em desfavor de MARIA GENI COSTA RIBEIRO. Após diversas tentativas frustradas de busca e apreensão do bem e citação da parte requerida, o Autor foi intimado a promover o andamento do feito, sob pena de extinção, tendo, contudo, permanecido inerte ao chamamento judicial. Sobreveio, assim, a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação objetivando a cassação da sentença. Em suas razões recursais, em suma, defende que a hipótese dos autos é a prevista no inciso III do art. 485 do CPC, o qual prevê a extinção no caso de abandono e exige que a intimação pessoal da parte para suprir eventuais pendências, nos termos do §1o do citado artigo. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito. Ocorre que, em seguida, a instituição apelante noticiou a formulação de acordo extrajudicial entre as parte, colacionando os termos do ajuste, no qual as partes requereram a homologação do ajuste, com a extinção do feito nos termos do artigo 487, III, b, do CPC, ID 32561130. O magistrado de origem nada proveu e intimou o autor a se manifestar sobre a permanência de interesse no processamento do recurso, ID 32561132. A Instituição Financeira autora reiterou os termos do recurso de apelação, ID 32561134. Determinada a citação da Ré, a diligência restou infrutífera, ID 32561138. Subiram os autos. Nesta Instância Recursal, a parte Ré compareceu espontaneamente, por meio da petição de ID 32913491, e noticiou o cumprimento integral do acordo, juntando comprovante de pagamento. Inicialmente, requer a gratuidade de justiça. Alega que o autor/apelante não se comporta de maneira proba e cooperativa, de forma a violar a boa-fé objetiva, tendo em vista ter reiterado a apelação interposta, mesmo após transacionado extrajudicialmente e tendo a parte ré cumprido o ajustado entre as partes. Pede a condenação da Apelante às penalidades previstas no art. 81 do CPC, em razão da litigância de má-fé. Pugna, também, pela condenação do Apelante ao ressarcimento das despesas decorrentes de honorários advocatícios contratuais. Intimado a se manifestar sobre os fatos informados, o Recorrente requer o regular andamento da apelação e argumenta que as alegações da parte não configuram matéria a ser tratada no respectivo recurso. É a suma do necessário. Defiro a gratuidade de justiça a parte Apelada. De acordo com os artigos 3o, §2o e 139, V, ambos do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado promover a autocomposição das partes em qualquer momento processual. Ainda, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, é atribuição do Relator homologar desistências e autocomposições das partes. Uma vez devidamente assinado pela ré, com firma reconhecida, e pelo patronos do autor, o qual possui poderes para transigir em juízo e receber quitação, ID 32560558 e 32561059, entendo que o acordo deve ser homologado, conforme pedido das partes, ID 32561130. Sobre a litigância de má-fé, no caso dos autos, embora o Apelante tenha ajuizado demanda para obter a tutela jurisdicional voltada a busca e apreensão de veículo automotor alienado fiduciariamente, posteriormente a extinção do feito sem julgamento de mérito e interposição da presente apelação, firmou acordo extrajudicial para liquidação integral da dívida. O acordo celebrado tem respaldo no art. 840 do Código Civil que permite às partes resolverem os litígios mediante concessões mútuas. O termo do ajuste celebrado entre as partes demonstra um negócio jurídico bilateral e perfeito, no qual assumem expressamente que “com o efetivo e integral cumprimento das condições ora pactuadas, as partes estarão quites entre si, de forma plena, integral, irrevogável e irretratável, para nada mais reclamarem neste processo”, (ID 32561130 - Pág. 3, Cláusula 7, da quitação). Foi ajustado que a dívida seria liquidada integralmente em parcela única, no valor de R$ 17.947,55 (dezessete mil, novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), com data de vencimento para 23/12/2021. Consta o comprovante de pagamento realizado na data de vencimento, ID 32913508 - Pág. 1. Ainda na origem e em razão da transação, o Autor foi intimado a dizer se havia interesse no prosseguimento do processamento da apelação, ID 32561132 - Pág. 1. Em resposta datada de 24/01/2022, ou seja, 1 (um) mês após a devida quitação do acordo extrajudicial pela parte devedora, o requerente reiterou os termos do recurso de apelação, no qual pleiteia a cassação da sentença para regular prosseguimento do feito de busca e apreensão do bem e citação da parte devedora. Autos conclusos, novamente intimado por esta Relatoria, requereu “que o presente Recurso interposto tenha o seu regular andamento, sendo ao fim reconhecido e provido ao banco autor ora apelante”. Certo é que as partes, ao firmarem transação judicial, geraram expectativa de que o litígio estaria superado e que os termos alinhados estariam em conformidade de ambas as partes. Verifica-se, portanto, que a manutenção do litígio depois da transação evidencia comportamento contraditório e violação à boa-fé objetiva e ao dever de lealdade processual, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido, cito: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MANUTENÇÃO DO LITÍGIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA E SEGURANÇA JURÍDICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1- O interesse de agir, como condição da ação, reside na necessidade de se buscar a tutela jurisdicional para resguardar o direito lesado ou ameaçado de lesão. 2. Conquanto os autores tenham ajuizado a ação para a rescisão contratual, a superveniência de acordo extrajudicial impede a manutenção do litígio, pois evidencia comportamento contraditório que viola a boa-fé objetiva, que é vedado pelo ordenamento jurídico. 3. A transação extrajudicial baseia-se na autonomia da vontade das partes que fazem concessões recíprocas. Deve ser preservadaa vontade manifestada no acordo, com intuito de resguardar a segurança das relações jurídicas. 2- Recurso conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 876605, 20130110139715APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, , Revisor: ANA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/6/2015, publicado no DJE: 2/7/2015. Pág.: 159) Acerca da boa-fé, a doutrina ensina que: "A boa-fé objetiva impõe ao contratante um padrão de conduta, de modo que deve agir como um ser humano reto, vale dizer, com probidade, honestidade e lealdade. Assim, reputa-se celebrado o contrato com todos esses atributos que decorrem da boa-fé objetiva. Daí a razão pela qual o juiz, ao julgar demanda na qual se discuta relação contratual, deve dar por pressuposta a regra jurídica de agir com retidão, nos padrões do homem comum, atendidas as peculiaridades dos usos e costumes do lugar. A boa-fé é, essencialmente, fidelidade e empenho de cooperação. A boa-fé objetiva abre espaço para que a finalidade ética e econômica do contrato se entrelacem. (...) A boa-fé objetiva atua tanto em seu aspecto compromissório, contratual, reclamando-se do contratante o cumprimento da obrigação, como também em seu aspecto eximente ou absolutório (...)." (NERY JUNIOR, Nelson. Código Civil Comentado. 8a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2011. p. 545) A litigância de má-fé será configurada quando a conduta da parte corresponder a um das hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. A situação delineada nos autos demonstra que a Apelante mesmo tendo recebido os valores avençados, beneficiando-se dos termos da transação extrajudicial que firmou e, após o devido cumprimento da avença, está a exigir o prosseguimento de recurso que, caso provido, ensejará o retorno dos autos a origem para que a liminar de busca e apreensão do bem objeto dos autos seja cumprida, demonstrando comportamento contraditório no curso da relação processual, procedendo de modo temerário nos atos subsequentes ao cumprimento da transação havida entre as partes. Portanto, “Prosseguir na demanda judicial já tendo sido a dívida fundante da pretensão paga configura desídia tão grave a ponto de caracterizar má-fé” (Acórdão 1168487, 07047976120188070006, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 16/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, tendo em vista que restou evidente que o Recorrente utilizou de maneira abusiva de seus direitos processuais, pois insiste na prosseguimento do litígio após transação extrajudicial devidamente cumprida pelo devedor, com a liquidação integral da dívida, mediante o pagamento do valor acordado, constata-se a existência de má-fé, sendo cabível a punição legal prevista no art. 81 do CPC. Assim, aplico ao Apelante a multa por litigância de má-fé, no percentual de 1% do valor atualizado da causa, em favor da Apelada, nos termos do art. 81 do CPC. Por fim, homologo o acordo, nos termos em que restou firmado, e extingo o processo com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, alínea b, inciso III, do Código de Processo Civil. Em consequência, julgo prejudicada a apelação. As custas processuais e os honorários advocatícios devem ser pagos na forma convencionada. Observo que, no que concerne à restituição de honorários contratuais, o pleito deve ser deduzido em via própria. Transitada em julgado a decisão, baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1o de setembro de 2022. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator